Tribunal: TJDFT
Processo: 0000302-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000302-93.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA, DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA, SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, SO CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, BRACODEL - BRAZLANDIA COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Considerando que na ação cautelar no 0003557-93.2018.8.07.0001, foram proferidas inúmeras decisões após a que foi objeto deste feito, determino intimação dos apelantes, a fim de que informem e demonstrem o interesse, a necessidade e a utilidade do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 8 de março de 2024 14:21:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora